Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700098-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO ALVORADA LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão originária que rejeitou a exceção de pré-executividade. Aduz ter ocorrido a prescrição da execução de valores perseguidos pelo DISTRITO FEDERAL, haja vista que remontam ao ano de 1999, e que a Tomada de Contas Especial realizada pelo TCDFT foi iniciada em 2010, portanto 11 anos após o fato, lapso não computado pela decisão vergastada, a qual apenas considerou a data do acórdão do TCDFT. Afirma que, não se tratando o presente caso de improbidade administrativa, deve-se observar o Decreto no 20.910/1932, o qual determina a prescrição em cinco anos da data do fato, relativamente acerca das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como ações contra a Fazenda, independente da natureza. Informa equívoco quanto à data inicial de incidência dos juros e quanto ao índice adotado, os quais também deverão ser calculados nos mesmos parâmetros para os débitos relativos à Fazenda Pública. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão, e no mérito, a sua reforma para reconhecer a prescrição da execução, ou a fixação dos juros de mora após a citação, ou a intimação do acórdão do TCDFT. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso quanto à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, cujo cerne invoca a prescrição da pretensão executiva e a divergência quanto ao marco inicial dos juros e o índice de correção monetária. A origem do débito remonta ao procedimento de tomada de contas em que o TCDF julgou irregulares as contas da Viação Alvorada Ltda., e dos Srs. Leonardo de Faria Silva e Adalberto Queiroz de Roure, em decorrência da concessão de adiantamento financeiro à empresa Viação Alvorada Ltda., consoante apurado no Processo – GDF 090.000.022/2010, no montante de R$ 100.000,00 (valor em 5.10.1999), condenando-os, solidariamente, ao ressarcimento do débito do montante atualizado em 10/08/2021, de R$ 1.287.041,76 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quarenta e um reais e setenta e seis centavos) a ser pago aos cofres do Distrito Federal. A exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, consubstanciadas na ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, a exemplo do reconhecimento da prescrição, desde que dispensem dilação probatória. Por tal motivo, não são oponíveis em exceção de pré-executividade a alegação de desacerto quanto ao cálculo da dívida e a aplicabilidade dos juros e da correção monetária, pois não versam acerca de matéria de ordem pública, devendo ser discutidas em embargos do devedor. Compulsando os autos originários, o Juízo a quo assim se manifestou: “(...) O acórdão paradigma do STF afirma a aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional que determina como termo inicial da contagem do prazo prescricional a constituição definitiva do crédito. Conforme destacado nos autos, a apuração dos fatos investigados no Processo no 7.986/2010 se iniciou em 18/10/1999. Os documentos anexados com a manifestação do Distrito Federal revelam a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar as responsabilidades por eventuais prejuízos decorrentes da concessão de adiantamento financeiro à empresa. Contra a decisão 1034/2016 do TCDF que condenou a parte executada ao ressarcimento de valores foram interpostos recursos, sendo proferido o acórdão no 2902/2016, conferindo efeito suspensivo a eles. Por fim, a decisão 608/2019, proferida em 21 de fevereiro de 2019 (id 109326175), rejeitando os recursos dos investigados, pondo fim à apuração do ilícito administrativo. Somente nesse momento houve a constituição do crédito, dando início ao prazo prescricional. Como fora ajuizada ação de execução pelo Distrito Federal em 14/10/2021, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32, não está consumada a prescrição quinquenal. No que concerne à alegação relativa ao cálculo da dívida e à aplicabilidade dos juros e da correção monetária, não se tratando de matérias de ordem pública, cognoscíveis apenas através de Embargos de Devedor, delas não conheço.” Mister registrar que nos termos do entendimento do STF só consideram imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) Não sendo possível afirmar o ato doloso por parte da agravante, até porque inviável nesta via recursal de cognição limitada, o cerne da questão circunscreve-se ao marco inicial do prazo prescricional: se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, ou se na data do ato ou fato do qual se originou a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). Dito isto, e diante da extensa documentação trazida aos autos, atribuo efeito suspensivo ao recurso para obstar os atos de constrição até melhor elucidação acerca da legislação aplicável por ocasião da análise do mérito e julgamento do presente agravo. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator